Tribunal: TJMT
Processo: 0042987-28.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0042987-28.2012.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 8116628):
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA NA FAIXA ETÁRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - LITISCONSORTE PASSIVO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA - REAJUSTE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO - ABUSIVIDADE NO REAJUSTE VERIFICADA - POSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DO REAJUSTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2o - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação que discute a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde, ainda que coletivo, a legitimidade passiva é da operadora do plano, sem que para tanto, tenha que dela fazer parte a empresa estipulante, porque atua como mandatária dos associados e sequer fornece os serviços ou influencia nos reajustes. Ademais, é a operadora do plano de saúde quem tem, inclusive, a possibilidade de restituir valores eventual e indevidamente cobrados a maior.
Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso, do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação.
Nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”. (N.U 0042987-28.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
Alega violação aos artigos 15 e 16, IV da Lei n. 9.656/98, e artigos 421, 422, 478 e 479 do CC, ao argumento de que é permitido o aumento do valor do plano baseado na mudança da faixa etária do usuário, bem como sua limitação violaria o pacta sunt servanda e oneraria desproporcionalmente a parte contratada, causando desequilíbrio na relação avençada.
Recurso tempestivo (id 8739047).
Contrarrazões (id 10500008).
A decisão de id 10765463 negou seguimento e a parte propôs Agravo ao STJ (id 14010484).
No id 36213471, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.016 daquela corte.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 29/05/2019 e finalizada em 04/06/2019, o Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (TEMA 1016), nos seguintes termos:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ.
1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária.
2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares.
3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos.
4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.
5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII